Tribunal: STF
Processo: ARE 1567321
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA LEI N. 8.137/1990. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.